Tribunal: TJDFT
Processo: 0718327-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. IMÓVEL. PENHORA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. ERRO. AVALIADOR. DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REAVALIAÇÃO. HIPÓTESES. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Ausentes provas para se considerar inadequadas as avaliações do imóvel objeto da penhora, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença, devendo ser preservado o interesse do credor que, por mais de uma vez, teve cerceado o seu direito ao crédito.
3. Só há nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
4. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça e, portanto, possui fé pública. Eventual desconstituição somente pode ser feita mediante análise de fundadas razões, com a demonstração de erro ou dolo do avaliador, bem como a comprovação da sua discrepância com a realidade.
5. A reavaliação econômica do imóvel constrito somente seria possível se tivesse sido comprovada uma das hipóteses previstas no CPC, art. 873, o que não ocorreu.
6. A mera alegação genérica de que há outros imóveis com valor superior ao mensurado pelo avaliador é insuficiente para mitigar a credibilidade do seu laudo.
7. Recurso conhecido e não provido.